Tribunal: TJDFT
Processo: 0028922-31.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028922-31.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, AFONSA EUGENIA DE SOUZA, JACIARA VALADARES DEVEDOR: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO 1. A fim de instruir o requerimento formulado no ID 26540131, intime-se o credor MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações); III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac